Tribunal: TJDFT
Processo: 0742023-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0742023-45.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA AGRAVADO: ISADORA GONCALVES BONIFACIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo HOSPITAL SANTA MARTA LTDA contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 163661585 de origem), que, nos autos da ação de reparação por danos morais n. 0721441-95.2022.8.07.0020, proposta por ISADORA GONCALVES BONIFACIO, indeferiu a ampliação subjetiva da lide requerida pela autora, ora agravada, nos seguintes termos: “INDEFIRO a ampliação subjetiva da lide requerida pela parte autora ao ID. 161577638, tendo em vista que por força do princípio da estabilização subjetiva do processo, realizada a citação validamente, não é mais possível alterar a composição dos polos da relação jurídica processual, exceto as substituições permitidas por lei. Aguarda-se a realização de audiência de conciliação designada para o dia 20/07/2023 (ID. 157520459). Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” O Hospital requerido, ora agravante, alega, em suma, que por estar o processo ainda em fase processual, o pedido de emenda da petição inicial para ampliação do polo passivo feito pela autora deveria ter sido considerado pelo juízo a quo, eis que realizado antes do saneamento e do deferimento de provas no processo, o que possibilitaria o deferimento do pedido de emenda da inicial, com fulcro no art. 329, II, do códex processual. Defende, ainda, que por ter sido o hospital devidamente citado, o magistrado deveria ter procedido à intimação do requerido, para que se manifestasse acerca da anuência ou não da formação do litisconsorte. Requer a concessão da tutela antecipada, a fim de que dê validade ao preceito disposto no art. 329, II, do CPC. Preparo regular constante no ID 51954563. É o relatório do necessário. DECIDO. De acordo com o Código de Processo Civil, art. 1.015, somente é cabível agravo de instrumento contra decisões que versem sobre determinados temas, assim prevendo o rol taxativo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Logo, considerando que o pedido efetivo que restou consignado pelo agravante refere-se à possibilidade de aditar ou emendar a inicial com o consentimento do réu, situação que não está contemplada no rol de decisões agraváveis, não há como se conhecer do presente recurso. Todavia, nada impede que o pedido seja avaliado pelo juízo a quo, quando da apresentação da contestação (alegação de ilegitimidade passiva ou denunciação à lide), ou reavaliação quando da interposição de recurso de apelação, se for o caso. Lado outro, não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado o rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, para estabelecer situações de urgência processual a fim de abrirem caminho para a interposição do Agravo de Instrumento (Recursos Especiais n. 1.696.396 e 1.704.520 - Tema 988). Ocorre que o agravante sequer demonstrou a aplicabilidade desse Tema ao caso concreto e nem comprovou a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação. Desse modo, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC-15, tampouco no caso do recurso representativo da controvérsia supracitado, o agravo não deve ser admitido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator